Tribunal: STF
Processo: Inq 3842
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Prisão preventiva. Pretendida decretação pelo encontro, em poder do investigado, de um documento falso, e pelo fato de ter ele mantido contatos com promotor de justiça, a fim de, supostamente, interferir em investigação criminal federal. Desnecessidade. Documento sem potencial para prejudicar as investigações em curso. Hipótese, ademais, em que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319, II a V, e 320, ambos do Código de Processo Penal, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis. Pretendida decretação da custódia provisória por suposto descumprimento de medidas cautelares. Inadmissibilidade. Hipótese em que não houve descumprimento injustificado de medida imposta nem situação de fuga. Recurso não provido.



    1. A prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    2. Na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319, II a V; e 320, ambos do Código de Processo Penal, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis.



    3. O encontro, em poder do investigado, de documento falso, sem potencial algum para prejudicar as investigações em curso, não autoriza a decretação de sua prisão preventiva.



    4. Se a medida cautelar de proibição de manter contato com pessoa determinada se mostra adequada e suficiente para eliminar a situação de risco gerada pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, para evitar que esses contatos prejudiquem a investigação, se mostra desproporcional.



    5. Uma vez não demonstrada a intenção de fuga do agente nem o descumprimento injustificado das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e de proibição de se ausentar da comarca em que reside, descabem sua revogação e a consequente decretação da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental não provido.